Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717523-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ANDRE MATIAS NEPOMUCENO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Celso Gontijo Engenharia S.A. e JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 190716919 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por André Matias Nepomuceno, ora agravado, em desfavor das ora agravantes, processo n. 0721500-77.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais apresentada pelas executadas e homologou o valor proposto pelo perito, nos seguintes termos: Homologo o valor proposto pelo perito na petição de ID 188856825 (R$ 18.000,00), pois está de acordo com a complexidade da perícia a ser realizada e da quantidade de horas necessárias para a apresentação do resultado. Ademais, em consulta a outros processos em que foi determinada a penhora nos faturamentos das empresas, as propostas foram no mesmo valor ou ainda homologado em valor superior ao pedido pelo perito neste processo (0707850-55.2020.8.07.0014 e 0001808- 70.2011.8.07.0006). Concedo à parte executada o prazo de 15 dias para depósito dos honorários, de forma a possibilitar o início dos trabalhos. Intimem-se. Irresignada, as rés interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58609079), entendem vultoso o montante de dezoito mil reais homologado, a título de honorários periciais, pelo juízo. Defendem a necessidade de reforma da decisão homologatória pelo descompasso com a natureza e complexidade da perícia a ser realizada. Apontam violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Colacionam julgados deste Tribunal de Justiça ao intuito de embasar o pleito de redução da verba honorária pericial. Dizem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requerem o seguinte: Por todo o exposto e considerando a inequívoca relevância da argumentação apresentada, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, consoante acima especificado, uma vez preenchidos os seus requisitos legais, de modo a suspender a eficácia da Decisão agravada, e no mérito que seja reformada a decisão agravada com o fito de acolher a impugnação aos honorários periciais. Preparo regular (Ids 58609084 e 58609085). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela parte agravante, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado em razões recursais. Para melhor compreensão da demanda, faço breve histórico processual. No cumprimento de sentença de origem, o juízo a quo, em decisão de Id 177613357 do processo de referência, determinou a remessa dos autos à Contadoria para determinar, com base nos balancetes apresentados, a possibilidade de ser apresentado o valor, ainda que aproximado, a ser depositado mensalmente pela ré, em razão do deferimento do percentual do faturamento como forma de adimplemento do débito excutido. Ao Id 179210633 do processo de referência, a Contadoria Judicial manifestou-se no sentido de ser necessária a realização de perícia técnica especializada em razão da complexidade da análise, de modo que foi nomeado o perito contábil Roberto do Vale Barros para informar “se é possível, a partir dos balancetes apresentados, apresentar o valor (ao menos aproximado) que deve ser depositado mensalmente pela parte executada para cumprir a determinação judicial (decisão ID 155958461). Caso positivo, o perito deverá apresentar a sua proposta de honorários. Tendo em vista que a executada foi sucumbente, ela ficará responsável pelo pagamento dos honorários” (Id 180126487 do processo de referência). O perito contábil nomeado estimou os honorários em dezoito mil reais com base na complexidade do feito e de acordo com tabela de plano de ação para o efetivo cumprimento da ordem judicial (Id 185839543 do processo de referência), ao que a parte requerida ofereceu impugnação ao valor da verba honorária indicada (Id 187161118 do processo de referência) ante a ausência de especificação detalhada das horas de trabalho demandadas. O perito justificou o valor da verba ao Id 188856825 do processo de referência, asseverando que “serão realizadas diversas visitas e procedimentos contábeis para apuração do total do débito. Logo, diante a complexidade e especifidade do labor a ser executado não há que se falar em quantidade fixas para a realização do trabalho para o processo em tela como entende a parte ré” (sic). Ato seguinte, o juízo de origem, na decisão ora agravada, rejeitou a impugnação apresentada pela ré, homologando a proposta de honorários periciais e intimando a ré para comprovar o depósito da integralidade do valor, no prazo de quinze dias (Id 190716919 do processo de referência). Inconformada, a ré interpõe o presente recurso, no qual aduz, em síntese, a desproporcionalidade da verba honorária fixada, porquanto entende não apresentar maiores complexidades a perícia designada. Pois bem. Nada obstante as alegações deduzidas em razões recursais, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pela parte agravante, uma vez não ter ela logrado êxito em demonstrar a alegada situação de desproporcionalidade da proposta de honorários apresentada pelo expert. De fato, malgrado argumente a parte recorrente pela inexistência de maiores complexidades na perícia, não apresentou quaisquer elementos concretos aptos a embasar dita alegação. Nada trouxe aos autos capaz de evidenciar a existência de suposto descompasso entre a natureza da prova técnica e o valor a ser pago ao perito regularmente nomeado em juízo para a sua elaboração. Ao contrário, ao exame dos autos de origem, a indicar a proporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados e o grau de dificuldade do trabalho a ser desempenhado pelo expert, estão a manifestação da própria Contadoria Judicial atestando a complexidade da análise (Id 179210633 do processo de referência), bem como a exposição do plano de ação apresentado pelo perito contábil (Id 185839543 do processo de referência). Assim, considerando complexidade da análise e a natureza das atividades a serem empreendidas pelo expert para o desempenho das suas funções, verdade é que a pretensão aviada em sede recursal para que seja reduzida a verba honorária pericial não se encontra amparada pelos elementos de informação coligidos aos autos. São, por certo, demasiadamente genéricas as alegações deduzidas pelas recorrentes acerca de suposta desproporcionalidade da proposta de honorários homologada pela decisão agravada, porque desacompanhadas de qualquer fundamentação concreta, com o que inviável se afigura o acolhimento da impugnação por elas apresentada na origem. Outrossim, quanto ao julgado colacionado em razões recursais, proferido, segundo indica a parte agravante, em caso semelhante ao dos presentes autos, entendo que em nada alteram as conclusões acima expostas, uma vez que o próprio acórdão acostado às razões recursais entende pela coerência do valor fixado a título de honorários com o trabalho a ser realizado, havendo a manutenção da decisão agravada. Ademais, imprescindível, para o fim de se aferir eventual excesso no arbitramento dos honorários periciais, a verificação, à luz das peculiaridades de cada caso concreto, da natureza e do grau de complexidade do trabalho a ser empreendido na produção da prova técnica. Enfim, diante de todo o exposto, tenho por não demonstrado, ao menos em um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao requisito do perigo na demora ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora